Tribunal: TJDFT
Processo: 0733416-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0733416-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NILTON ROGERIO BENFATTI GALBIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu, BANCO DO BRASIL S.A., em face de decisão que, em ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente, fixou parâmetros para apuração de cálculos e deferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pelo autor, ora agravado. Em suas razões, sustenta o agravante, em preliminar, a necessidade de citação da União e do Bacen, como litisconsortes, em razão de o título no qual se funda a demanda de liquidação ter reconhecido a solidariedade dos respectivos entes. Suscita ainda a incompetência do juízo para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas de sentença coletiva, sob o fundamento de que, diante da solidariedade supracitada, a demanda deveria ser deslocada para a Justiça Federal. No mérito, defende não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que o próprio agravado requereu a apreciação de diversas questões pelo Juízo, o que deve ser encarado como fatos novos, a serem elucidados em liquidação pelo procedimento comum. Por fim, questiona os parâmetros de atualização monetária fixados na decisão agravada, aduzindo que o índice que reflete melhor a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP, e não o INPC, fixado na origem. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 50084268). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que merece acolhida a pretensão do agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção que confiram verossimilhança à alegação de irregularidade na decisão agravada. Inicialmente, é de se ressaltar que a parte autora, ora agravada, ajuizou a ação apenas em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, sem incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1. Tal opção encontra respaldo no artigo 275 do Código Civil, pelo que não se vislumbra a necessidade de inclusão do Banco Central do Brasil ou da União ao feito. No que tange à incompetência do Juízo, em análise perfunctória, também não há respaldo para acolhimento do pedido. Em que pese o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, delimite que a competência para o cumprimento da sentença é do Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, em caso de pedido de liquidação/execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo” (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (Tema 480, REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). Não existe, portanto, prevenção do Juízo que proferiu sentença em ação coletiva, para processar as ações de liquidação/execução individuais. Em relação à alegação de não cabimento do procedimento de liquidação por arbitramento, não há, neste momento processual, demonstração da suposta impossibilidade. Da mesma forma, não se vislumbra equívoco nos parâmetros fixados na decisão agravada para a apuração dos cálculos a serem efetuados em perícia. Cumpre salientar que objeto da liquidação individual de sentença coletiva cinge-se à apuração do valor final resultado da condenação no processo de conhecimento, que não abrange as questões e defesas genéricas relacionadas à formação do título. Nesse quadro, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida pretendida pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J